Tribunal: TJMT
Processo: 1000262-80.2021.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000262-80.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS MACEDO DA SILVA - CPF: 300.454.168-85 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA - PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – DIES A QUO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUMULAS 101 E 278 DO STJ – NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça, Conta-se da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, o prazo prescricional da ação para cobrança do seguro.

Após o julgamento de recurso repetitivo perante o
STJ
, tendo como acórdão paradigma o
REsp n. 1.388.030/MG
, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RUBENS MACEDO DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr.
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
, que nos autos da
Ação de Indenização Securitária no 1000262-80.2021.8.11.0044 ajuizada em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A
, julgou extinto o processo, sob o fundamento de ocorrência da prescrição ânua.

Nas suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença, ao argumento que não há se falar em prescrição porquanto

“
o comprovante de auxílio-doença foi percebido pelo período 08/05/2017 a 24/07/2017, e não se trata de aposentadoria por invalidez, assim não há que se falar em prescrição, simplesmente porque o prazo prescricional se inicia da CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE, qual seja, da realização da perícia medica judicial, E NÃO DO INÍCIO SINTOMÁTICO”.

Diz que
“o
que inicia a prescrição é a concessão de aposentadoria por invalidez ou pericia medica judicial e não a concessão de mero auxílio-doença”.

Ressalta que “
o prazo prescricional da pretensão do segurado visando o recebimento de seguro de vida é de 1(um) ano, nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 206, do CC/2002, com o início do seu decurso a partir da data da ciência de sua invalidez permanente, nos termos da súmula 278, do STJ, ou seja, aposentadoria por invalidez ou pericia medica judicial e não de mero auxílio-doença”.

Defende que
“os Exames e laudos médicos demonstram o surgimento da doença ocupacional, o que aliás vem se agravando, mas a recorrente só terá ciência inequívoca da incapacidade laboral com a realização da perícia medica judicial”.

Finaliza afirmando que
“foi juntado inúmeros atestados e outros documentos médicos que comprovam o tratamento da recorrente ao longo do tempo. Assim, é um “equivoco” considerar a data declinada do auxílio-doença como marco inicial do prazo prescricional”.

Forte nesses argumentos pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença afastando a prescrição e determinando o prosseguimento do feito.

Contrarrazões não ofertadas diante da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, diante da documentação carreada aos autos, defiro ao autor as benesses da justiça gratuita.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
RUBENS MACEDO DA SILVA
,
no qual se busca a reforma da sentença que julgou extinta a pretensão inicial em razão do reconhecimento da prescrição ânua.

O Autor propôs a presente ação em 01/02/2021, alegando, em síntese,
que labora para a empresa MARFRIG frigoríficos e comércio de alimentos S/A na função de auxiliar de produção, tendo, na ocasião da contratação, aderido ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a sua empregadora e a ré. Porém, não recebeu a indenização securitária.

Requereu ao final, seja julgada totalmente procedente a presente ação, condenando a ré ao pagamento integral da indenização prevista na apólice por invalidez permanente por acidente (36 vezes o valor do seu salário), acrescido de juros e correção monetária, desde a contratação do seguro.

Antes mesmo da triangularização processual, o magistrado de origem sentenciou o feito entendendo que a pretensão estava prescrita ao argumento que
o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral em 23/06/2017, quando do recebimento do benefício de auxílio doença.

Eis os fundamentos do
decisum
, no ponto:

“[...]
Compulsando os autos verifico que fora violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206, é que prevê o artigo 189 do Código Civil. Vejamos.

Ocorre que o prazo prescricional da presente demanda é de 01 (um) ano, nos termos do artigo 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil.

Já o termo inicial do prazo prescricional nesta ação indenizatória é a data que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, é o que dispõe a súmula 278 do Superior Tribunal de Justiça: “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Assim, analisando o presente feito resta evidente que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral em 23/06/2017, conforme se evola do documento acostado no ID 48066074, portanto, adimplido, o prazo prescricional, pois o ajuizamento desta demanda foi em 01/02/2021
”.
(Id. 91271987).

Inconformado o autor recorre da sentença ao argumento que
o prazo prescricional da pretensão do segurado visando o recebimento de seguro de vida é de 1(um) ano, nos termos da alínea b, do inciso II, do artigo 206, do CC/2002, com o início do seu decurso a partir da data da ciência de sua invalidez permanente, nos termos da súmula 278, do STJ, ou seja, da aposentadoria por invalidez ou perícia médica judicial e não da mera concessão de auxílio-doença
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente, mister se faz constar que as ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1o, II, alínea b, do Código Civil.

À vista disso, é de clareza solar que a contagem do prazo prescricional de um ano, para a ação de cobrança do segurado contra o segurador, só se inicia na data
em que houve a ciência inequívoca da incapacidade laboral
.

O
STJ
pacificou a questão ao editar os verbetes sumulares
101
e 278, que assim dispõem,
verbis:

“
Súmula

101
- A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano.”

“
Súmula
278 - O
termo

inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização,
é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

À vista disso, em que pese tenha vários julgados, sempre pautado no Princípio da Relativização, no tocante a aplicação da
súmula
278 do
STJ
, a corte superior firmou entendimento em sentido contrário, em julgamento de recurso repetitivo, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, que restou assim ementado, verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO
DPVAT
.
TERMO

INICIAL
DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ.
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO.
1. Par fins do art. 543-C do
CPC
: 1.
O
termo

inicial
do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
1.2 Exceto nos caso de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 11.06.2014 – negritei).

Ocorre que, no presente caso não houve laudo médico atestando de forma definitiva a incapacidade do autor, de modo que entendo que a concessão do auxílio doença apenas aponta para uma condição de incapacidade temporária, de modo que a fluência do prazo prescricional estaria a depender de laudo médico que indicaria a incapacidade permanente, e, portanto, de forma inequívoca, o que não fora acostado aos autos.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA –
INVALIDEZ PERMANENTE – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE
–
SÚMULAS 101 E 278/STJ
–
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO PROVIDO. As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, § 1o, II, alínea b, do C. Civil e súmulas 101 e 278 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca da incapacidade laboral. Após o julgamento de recurso repetitivo perante o STJ, tendo como acórdão paradigma o REsp n. 1.388.030/MG, restou firmado o entendimento de que “exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência”. No caso específico dos autos, sendo considerada como invalidez notória apenas aquela que se mostra patente, inequívoca, é certo que a parte apenas teve ciência inconteste de sua sequela na data em que foi confeccionado o laudo médico pericial. (TJ-MT - APL: 00041055520168110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/05/2018).

Nesse trilhar, segue a orientação jurisprudencial, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO BANCO RÉU – AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REPELIDA – BANCO QUE PERTENCE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURADORA SANTANDER – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO ÂNUA –
TERMO A QUO – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE – SENTENÇA QUE CONSIDEROU A DATA DA CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PELO INSS - IMPOSSIBILIDADE
– BENEFÍCIO QUE APONTA PARA UMA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ, PELA SEGURADA – LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE INDICA A INCAPACIDADE PERMANENTE – AUTORA QUE APONTA OUTRO MARCO - INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PREJUDICIAL AFASTADA – CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 4o, DO NCPC – DOENÇA OCUPACIONAL QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 47 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCAPACIDADE PARA AS ATIVIDADES LABORAIS COMPROVADA – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE COMPROVAÇÃO DO CONHECIMENTO DA SEGURADA QUANTO ÀS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DA JUNTADA DO QUESTIONÁRIO DE SAÚDE - SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. (TJPR - 10a C. Cível - 0010162-45.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Lopes - J. 20.04.2020)

(TJ-PR - APL: 00101624520148160001 PR 0010162-45.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 20/04/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)”.

Logo, com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no caso vertente, pois, não há prescrição do direito do apelante em pleitear a indenização securitária, já que
a concessão do auxílio doença apenas aponta para uma condição de incapacidade temporária, de modo que a fluência do prazo prescricional estaria a depender de laudo médico que indicaria a incapacidade permanente, e, portanto, de forma inequívoca, o que não restou demonstrado nos autos.

Desse modo, os autos devem retornar à Comarca de origem para que sejam devidamente processados.

Assim, em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, determinar o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021